Tribunal: TJSP
Processo: 2249199-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249199-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CATIA
APARECIDA DOS SANTOS LAMELA, são agravados RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249199-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.272
AGRV.No: 2249199-75.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : CATIA APARECIDA DOS SANTOS LAMELA
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I E OUTRO
JUIZ PROLATOR: MARCELO MACHADO DA SILVA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física
- Indeferimento – Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c.
art. 98, do atual Código de Processo Civil – Incapacidade
financeira não comprovada no momento - Decisão mantida –
Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão de fls. 18
dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita à Agravante.
Sustenta a Agravante que, para a concessão do benefício,
basta a apresentação da declaração de pobreza. Informa auferir rendimentos mensais
em torno de R$ 3.000,00 líquidos e se diz impossibilitada de garantir o pagamento
dos custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a
atribuição de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
De tal ônus a Recorrente não se desincumbiu no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249199-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comento.
A Agravante qualifica-se como servidora pública municipal e
afirma não possuir condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do
próprio sustento.
Contudo, conforme consta de seus últimos holerites,
apresentou rendimentos mensais superiores a R$ 3.000,00.
Ademais, não trouxe aos autos outros elementos indicativos da
sua hipossuficiência, a exemplo de cópias de sua última declaração de imposto de
renda ou dos extratos bancários referentes aos últimos meses.
Logo, em que pesem as alegações apresentadas, por ora, não
há justificativa para a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser mantido o
indeferimento do benefício.
É bom que se diga que não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas de realmente
fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante benefício, infelizmente
banalizado por um grande número de postulações sem motivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator